Tribunal: TJDFT
Processo: 0747773-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO BENEFICIÁRIO. EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO E NOTIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO. SUSPENSÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em descumprimento da decisão pela parte requerida, eis que o plano de saúde não foi reativado em decorrência do inadimplemento da parte beneficiária.
2. No caso, mesmo tendo sido cientificada de sua inadimplência e recebido os boletos no endereço de e-mail constante no resumo da contratação, a beneficiária do plano de saúde não adimpliu com as mensalidades em aberto, razão que restou inviável o restabelecimento do plano de saúde. Assim, deverá a parte autora providenciar o pagamento dos boletos em aberto, para só então reivindicar o cumprimento da obrigação de fazer pelo plano de saúde.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.